Tribunal: TJMT
Processo: 1015806-41.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015806-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), GORGONHO FERREIRA DANTAS - CPF: 069.993.601-20 (AGRAVANTE), CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 014.116.261-92 (AGRAVADO), GILMAR LUIZ ZANATTA - CPF: 459.986.040-91 (AGRAVADO), RICARDO ALEX PEREIRA LIMA - CPF: 255.539.278-54 (ADVOGADO), CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 014.116.261-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DE ELEIÇÃO QUE PREVALECE SOBRE OS DEMAIS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º DO CPC/2015. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Pactuada a cláusula de eleição de foro no título executivo extrajudicial, esse foro prevalece sobre os demais, independentemente da vontade do exequente e da concorrência prevista no art. 781, I, do CPC.”
(TJ-MT 00017148620178110108 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

Nos termos do artigo 919, §1º do CPC/2015, o
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015806-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GORGONHO FERREIRA DANTAS

AGRAVADAS: CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
GORGONHO FERREIRA DANTAS

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos de embargos à execução movido em desfavor
CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA e OUTROS
,
indeferiu a concessão do efeito suspensivo,
sob a fundamentação de que não houve a garantia do juízo e não foi demonstrado a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória
.

Em breve síntese, pugna o recorrente pela concessão da
“
antecipação de tutela recursal ao Recurso de Agravo de Instrumento, conforme art. 1.019, I do CPC, com a finalidade de que seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos á Execução, em caráter excepcional, em razão da presença da probabilidade do direito, perigo de dano e relevante fundamentação jurídica; b) Seja recebido, processado e julgado este Recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a incompetência do Juízo de Tabaporã/MT para processar a demanda, em razão da cláusula de eleição de foro prevista no contrato; c) Seja recebido, processado e julgado este Recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, em caráter excepcional, ou seja, sem a garantia do Juízo, em razão da presença da probabilidade do direito, perigo de dano e relevante fundamentação jurídica.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões requer o não conhecimento de parte do serviço em razão da litispendência e, na parte conhecida, o desprovimento.

O agravante se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Alega o agravante, de início
, “a incompetência do Juízo da comarca de Tabaporã/MT para processar e julgar o feito, em razão da eleição do foro de Lucas do Rio Verde/MT prevista na Cláusula Quarta do contrato executado pelos Agravados”,
o que merece acolhimento.

Isso porque, preceitua o art.
781
,
I
, do
CPC
:

"Art. 781. A
execução
fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:

I - a
execução
poderá ser proposta no
foro
de domicílio do executado, de
eleição
constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;
”

Assim, o código processual civil determina expressamente a
competência
executiva, ao estabelecer que a
execução
será proposta no
foro
do domicílio do devedor, de
eleição
constante em cláusula no título ou de situação dos bens sujeitos à
execução
.

Não obstante se olvide a existência de posicionamentos, no sentido de serem concorrentes todos os foros elencados no aludido dispositivo legal, é entendimento majoritário que havendo cláusula expressa de
eleição
de
foro
no título exequendo, o
foro
indicado deve prevalecer sobre os demais, independentemente da vontade do exequente pois se o
foro
já fora pré-determinado, não é correto admitir que a vontade unilateral do exequente, ao propor a
execução
ignorando tal circunstância, se sobreponha ao acordo de vontade já existente entre as partes.

A propósito LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDERO:

"Competências Modificáveis pela Vontade das Partes. A
competência
absoluta não pode ser modificada pela vontade das partes; apenas a
competência
relativa pode ser modificada por essa.

Forum Elecionis e Forum Contractus. O
foro
de
eleição
é aquele eleito pelas partes para dirimir eventuais conflitos oriundos dos mais diversos atos da vida civil (art.
111
,
CPC
). Não se confunde com o
foro
contratual, que é o
foro
que os contratantes especificaram para o cumprimento do contrato (art.
78
,
CC
). O
foro
contratual serve no direito brasileiro como critério territorial de
competência
. Havendo
foro
de
eleição
, esse prevalece sobre o
foro
contratual e sobre o
foro
do autor da herança."
(
Código de Processo Civil
, 5ª ed., São Paulo: RT, 2013, p. 166, destaques nossos).

No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Segundo o art.
781
,
I
, do
Novo CPC
, a
execução
será proposta no
foro
do domicílio do executado, de
eleição
constante no título ou de situação dos bens sujeitos à
execução
. Há
competência
concorrente apenas entre o
foro
do domicílio do réu e o da situação dos bens, considerando-se que, havendo cláusula de
eleição
de
foro
no título executivo extrajudicial, esse
foro
prevalece sobre os demais, independentemente da vontade do exequente."
(
Novo Código de Processo Civil
Comentado, Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 1225).

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AÇÃO AJUIZADA NA COMARCA DA SITUAÇÃO DO BEM – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DE ELEIÇÃO – PREVALECE SOBRE OS DEMAIS – ART. 781, I, CPC – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – AFASTADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA DOS AUTOS A COMARCA DO FORO DE ELEIÇÃO – RECURSO PROVIDO. Pactuada a cláusula de eleição de foro no título executivo extrajudicial, esse foro prevalece sobre os demais, independentemente da vontade do exequente e da concorrência prevista no art. 781, I, do CPC.
(TJ-MT 00017148620178110108 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO DECLINADA PARA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFICÁCIA – SÚMULA Nº 335 DO STF – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É válida a cláusula de eleição de foro firmada em contrato, principalmente quando não houver vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça. “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.” (Súmula n. 335 do STF).
(TJ-MT 10172297520208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

No mesmo diapasão:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. RÉ PESSOA JURÍDICA.
FORO
DO LOCAL DA SEDE.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO
DE
FORO
. AJUSTE DE VONTADES. PREVALÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
A competência
territorial pode ser alterada mediante cláusula de
eleição
de
foro
, onde serão propostas ações decorrentes de direito e obrigações.
- Para que seja válido e eficaz, o acordo para eleição
de
foro
deve constar de contrato escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.
- Sendo válida e eficaz a cláusula de eleição
de
foro
, esta possui força normativa, pois válida para derruir a
competência
territorial, relativa."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0352.13.007755-0/004, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2016, publicação da sumula em
26
/
01
/
2017
)

Assim, se foi compactuada entre as partes eleição de foro, sendo este a comarca de Lucas do Rio Verde, este será o competente para dirimir eventuais controvérsias referentes ao ajuste.

Inviável, neste ponto, o alegado pelos agravados em contrarrazões, que se trata de mera repetição de argumentos alegados em exceção de pré-executividade, porquanto o magistrado de 1º grau, naquela ação, não se manifestou sobre o tema.

Por outro lado, quanto ao pleito de efeito suspensivo aos embargos à execução, o artigo 919, §1º do CPC/2015 estabelece:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o

O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam acerca da matéria:

“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (
fumus boni iuris
), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311).
Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo
.
Não há discricionariedade judicial
, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)”
(
in
, Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).

Como se vê, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constada a presença dos requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o magistrado deve deferir a pretensão. Ausentes, deve negar o pedido.

Na decisão impugnada, o magistrado asseverou a inexistência de garantia
,

o que justifica a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVADO
DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
.
EFEITO SUSPENSIVO
. DESCABIMENTO. DECISÃO CONFIRMADA.
O art. 919, § 1º, do NCPC, prevê que os embargos à
execução
não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua

concessão como medida excepcional, quando verificados requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Na situação dos autos, a execução

ainda não está totalmente garantida, não havendo, portanto, falar na suspensão do feito executório
. RECURSO AO QUAL SE PROVIMENTO”
(TJRS, Agravo

de Instrumento nº 70069165009, 17ª Câmara Cível, Relatora: Marta Borges Ortiz, Julgado em 16/06/2016).

Assim, inexistente os motivos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, a manutenção da decisão de 1º grau é medida impositiva.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar a remessa dos autos ao juízo da comarca de Lucas do Rio Verde, competente para o processamento e julgamento da
execução
intentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024